Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800154-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE LINO FARO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
N.
º
0800154-23.2020.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
DR. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

AGRAVADO:
JOSE LINO FARO BARROS

ADVOGADA:
DRA. JAQUELINE KITAMURA – OAB/PA 10.662

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. TERRITÓRIO NACIONAL. PARADIGMAS. RESP 1.391.198-RS. LEGITIMIDADE ATIVA.
No julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade de a decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional.
SUSPENSÃO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
Incabível a suspensão do cumprimento de sentença, por não ser aplicável ao caso o RE 626.307, por se tratar de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, já transitada em julgado. Ademais, também não deve ser suspenso o processo pela decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE nº 632.212/SP, inclusive já revogada em 09.04.2019, pois a execução trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão, não envolvendo o Plano Collor II, ao qual a determinação de sobrestamento se direcionava.
MÉRITO. TESE RECURSAL NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a prévia liquidação da sentença, pois é possível que a parte apresente o cálculo do valor que entende devido utilizando-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos da conta poupança, e, por conseguinte, promova o seu cumprimento na forma do art. 523, §2º do CPC/2015.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pela ferramenta disponibilizada atualmente pelo Tribunal de Justiça, que permite a exclusão do encargo. Tema 887- STJ:
“na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”
Juros remuneratório não deferidos na decisão agravada, aqui ratificada.

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL E ÍNDICES DEVIDOS.
Quanto aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do agravante de incidência somente a partir da citação no cumprimento de sentença, isso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Sentença, em trâmite perante o MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta pelo ora agravado
JOSÉ LINO FARO BARROS
, que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo somente o excesso de execução alegado pelo banco, rejeitando os demais pleitos ali contidos.

Em suas razões, pugna o banco agravante pela reforma da decisão por suposto
error in judicando
(ID 2630342).

A demanda originária versa sobre Execução de Sentença requerida com o intuito de recebimento das diferenças de remuneração de sua conta poupança, referente ao período do “Plano Verão”, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC, apresentando como devido o valor de R$ 18.654,23 (dezoito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) (ID 2630356).

Intimado para efetuar o pagamento, o Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com o objetivo de extinguir uma pretensão executiva supostamente viciada e inexistente (ID 2630466).

Após, a parte Exequente apresentou manifestação à Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 2630468). Em seguida, adveio a decisão ora agravada, a qual rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo apenas o pleito de excesso na execução, determinado o prosseguimento do feito e o cálculo pelo contador do juízo (ID 2630472).

O agravante argui preliminar de ilegitimidade ativa do autor/agravado (STF, RE 612.043), suscitando ainda a necessidade de suspensão do processo, por força de acordo homologado sobre o tema
sub judice
.

No mérito, insurge-se contra a fixação dos parâmetros para a análise dos cálculos apresentados e aplicação de índice atuarial, defendendo a ratificação de não incidência de juros remuneratórios.

Alega que a decisão recorrida acarreta perigo de dano grave e de difícil reparação, diante de suposto excesso de execução, cujos valores serão acrescidos de multa no caso de não pagamento no prazo de 15 dias (CPC, art. 523).

Repisa, em suma, as mesmas teses levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada parcialmente na origem, dentre as quais a ilegitimidade ativa e a necessidade de limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC. Cita que Recurso Extraordinário n.º 612043/PR, por maioria de votos, o Plenário do STF decidiu que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação, prevalecendo o entendimento que os filiados em momento posterior à formalização da ação de conhecimento não podem se beneficiar de seus efeitos.

Requer o sobrestamento do feito, diante da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. º 626.307/SP e pelo Min. Raul Araújo no REsp nº 1.438.263/SP, sob pena de violação ao art. 1.036, § 1º do CPC.

Ratifica a tese de necessidade de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, II do CPC, arguindo que a decisão merece reparo também quanto aos parâmetros para a liquidação de sentença, quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento da insurgência.

Junta documentos às fls. 52/155 do PDF.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar os requisitos autorizadores (ID 2824210).

Devidamente intimado, a agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão nos autos (ID 3257025).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (CPC/73, art. 475-L), acolhendo apenas o pleito de excesso na execução, determinando o prosseguimento do feito e a realização de cálculo do valor devido, pelo contador do juízo, sem a inclusão de juros remuneratórios.

Havendo prejudicial de mérito e questões preliminares, passo a enfrentá-las:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O banco agravante sustenta que o agravado é parte ilegítima, pois somente os associados ao IDEC, poupadores à época do ajuizamento da ação, poderiam ingressar com o cumprimento de sentença.

Sem razão.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, relatado pelo eminente Ministro Luís Felipe Salomão, e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), a Segunda Seção da Corte Superior consolidou orientação sobre a possibilidade de a decisão proferida no processo coletivo possuir abrangência nacional. Senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9(IDECX BANCO DO BRASIL). EXPURGOSINFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da F12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/D. 2. Recurso especial não provido.

(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Desta forma, a abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, nos períodos abrangidos pela condenação, dispensam ao poupador demonstrar sua vinculação à associação proponente da ação coletiva (IDEC).

Resta pacificado, portanto, no âmbito da jurisprudência nacional, o entendimento de que a sentença proferida pelo juízo da 12ª vara cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no distrito federal; e (b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da aludida sentença coletiva; Recurso Especial Repetitivo nº 1.391.198/RS.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO

Pede o agravante o sobrestamento do feito por analogia a decisão proferida no REsp 1.438.263/SP, até que a questão da legitimidade ativa dos não associados ao IDEC para liquidar/executar a sentença coletiva proferida nas ações civis públicas movidas pelo citado instituto seja decidida, evitando-se a ocorrência de prejuízo irreversível ao Banco.

Não vinga a pretensão.

Isso porque, no Recurso Especial de nº 1.438.263 apontado pelo agravante, há determinação de suspensão dos processos em que se discute a legitimidade individual de poupadores em face do Banco Nossa Caixa S/A (sucedida pelo Banco do Brasil S.A) em decorrência da sentença proferida na ACP 0403263-60.1993.8.26.0053, o que diverge da presente demanda, uma vez que esta diz respeito a título judicial diverso, decorrente da ACP nº 1998.01.1.016798-9/DF.

Ademais, a decisão proferida em 15.12.2016 no Resp. nº 1.438.263 referido pelo agravante, deixa claro que a decisão a ser proferida no referido recurso poderá repercutir em outros processos, desde que, não tenha sido definida a legitimidade ativa individual dos poupadores, o que não é o caso dos autos em que referida questão já foi definida no Resp. nº 1.391.198/RS conforme exposto na preliminar de ilegitimidade ativa analisada acima.

Outrossim, não há falar ofensa à decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. º 626.307/SP, eis que, conforme consignado nos presentes autos, aquela decisão não abrange o Plano Verão.

Assim, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito.

DO MÉRITO

No mérito, o banco agravante impugna, em suma, os parâmetros para a fixação dos cálculos apresentados, termo inicial dos juros moratórios, aplicação de índice atuarial, excesso de execução e necessidade de liquidação da sentença (CPC, art. 509, I).

DA ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA

Adianto não assistir razão ao agravante.

Nesse sentido, vislumbro como sendo claramente possível a parte autora utilizar-se dos comandos da sentença coletiva e dos extratos de sua conta poupança para apresentar em juízo os cálculos do valor referente a sua pretensão, e, por conseguinte, pugnar pelo seu eventual cumprimento.

Ademais, vale ressaltar, a prévia liquidação de sentença se afigura desnecessária, já que o art. 509, §2º do CPC, permite o pedido de cumprimento de sentença com base em cálculos aritméticos.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, lecionam que:

“Dependendo a liquidação tão-somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada (art. 475-J, CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido”.

(in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 456)

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já firmou o entendimento no sentido de ser desnecessária a liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva no qual é possível verificar o valor devido mediante simples cálculos aritméticos.

2. No caso dos autos, a recorrente trouxe aos autos documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.3. Desse modo, ao contrário da conclusão do Juízo singular, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com planilha de cálculo, na forma do § 2º do art. 509 do CPC/2015 (correspondente ao art. 475-B do CPC/1973).4. Apelo provido.

(TJ-PE APL nº 4517533, Relator Desembargador Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – VALOR DEVIDO AO CONSUMIDOR APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE APELANTE PROVIDO. Reconhecido, em demanda coletiva, o direito do consumidor aos expurgos inflacionários e não especificado o montante do seu crédito, este será apurado mediante simples cálculos aritméticos, dispensando-se a liquidação da sentença, mormente porque o contraditório pela instituição financeira deverá ser exercido através da impugnação ao cumprimento de sentença.

(TJ-MS 0800186-41.2015.8.12.0038, Relator Desembargador João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Cível)

Não há óbice para que seja dispensada a fase de liquidação de sentença e o executado seja citado para pagar o débito na forma do art. 509, §2º do CPC/2015, tal como procedeu o magistrado de origem.

A execução de título executivo que fixou o percentual dos rendimentos expurgados da remuneração das cadernetas de poupança dispensa prévia liquidação de sentença.

Em verdade, mero cálculo aritmético que se apresenta suficiente a embasar a pretensão, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública.

Ademais, os próprios sites de alguns Tribunais de Justiça disponibilizam ferramenta eletrônica (simulador de cálculo) para apuração do débito, largamente usada pelos operadores do Direito, o que torna desnecessária a prévia liquidação de sentença.

Sendo assim, não há como acolher o pleito de necessidade de prévia liquidação da sentença, a fim de que se proceda ao seu devido cumprimento.

DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Diferentemente dos juros de mora (que, como a correção monetária, são legais e dispensam previsão contratual ou mesmo na sentença), os juros remuneratórios, também chamados compensatórios (que remuneram o capital tomado emprestado pela instituição financeira), requerem expressa previsão no título executivo.

Isso não existiu na decisão da Ação Civil Pública que tramitou em Brasília, fato apreciado e definido, via representativo da controvérsia, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.392.245/DF.

A sentença da ACP nº 1998.01.1.016798-9-DF não contemplou juros remuneratórios, pelo que deve ser elaborado novo cálculo, o qual pode ser realizado pelas ferramentas disponibilizadas atualmente por alguns tribunais de justiça estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que permite a exclusão do encargo.

Sobre o assunto, confira-se o Tema 887 do STJ:

“na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”
.

Na elaboração da memória de cálculo do débito, não deve ser contemplados juros remuneratórios, os quais não são aplicáveis aos cumprimentos individuais da sentença coletiva da ação civil pública movida pelo IDEC em face do Banco do Brasil S.A. (ACP nº 1998.01.1.016798-9). Dessa forma, consignou acertadamente a decisão agravada, quanto à necessidade de exclusão dos juros compensatórios, quando do cálculo do valor devido, pelo que, ratifica-se.

Com efeito, conforme entendimento do STJ, cristalizado em recurso repetitivo, é incabível a incidência de juros remuneratórios na espécie, pois não contemplados no título executivo judicial em cumprimento. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA 887. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (i) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (ii) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.?

(REsp 1.392.245-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)

Assim, uma vez que não houve condenação na decisão agravada quanto à juros compensatórios, ratifica-se o ali consignado, a fim de que se proceda corretamente ao cálculo do valor executado no cumprimento de sentença.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que tange aos juros de mora, não há como admitir a pretensão do agravante de incidência somente a partir da citação no cumprimento de sentença, isso porque, o termo inicial para a incidência do aludido encargo, é a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública e não na liquidação de sentença, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/73). Vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso Especial improvido.

(REsp 1370899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014)

Descabe a pretensão do recorrente de incidência dos juros de mora somente a partir da citação no cumprimento de sentença, sendo cabível a sua incidência a partir da citação na ação coletiva, tal como determinou o Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
NEGO-LHE PROVIMENTO
, rejeitando as preliminares arguidas, mantendo a decisão agravada
in totum.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/09/2021